Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704707-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/3 ID 34095232. Intime-se a AGRAVADA para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator